Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703988-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RK &amp; DUTRA CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: RAPHAEL ARCARI BRITO, TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A. DESPACHO O agravante-executado pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Intime-se o agravante-executado para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora